Tribunal: TJES
Processo: 5000342-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: RUTILENE RODRIGUES MACEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000342-31.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: RUTILENE RODRIGUES MACEDO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto do BANCO PAN, declarando a nulidade dos contratos enfocados nos autos com a restituição, em dobro, dos valores efetivamente debitados, além de condenar as recorrentes em indenizar a recorrida pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de fraude nas transações bancarias, vejamos “[...]
não vejo comprovada a contratação, pois o requerido não esclarece através de qual linha telefônica a autora teria buscado o contato e teria tomando conhecimento das condições do contrato. Não apresentou, ainda, sequer uma gravação telefônica para comprovação de aceitação pela autora dos termos do contrato. Ademais, causa estranheza que uma contratação desta natureza, onde não há prova da busca de informações sobre limite de crédito, taxas de juros, parcelas a serem pagas, e ainda, esclarecimentos sobre os termos do contrato, inexistindo, assim, prova da manifestação de vontade da autora em contratar. Nota-se, ainda, pelo documento de ID - 22824815, que vários dados da autora não coincidem, como por exemplo, seu telefone celular que consta como DDD – 18, ou seja, de outro estado da federação, o que torna ainda mais frágil a versão do requerido
” – ID 7968049.

Dessa forma, impõe a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados no benefício previdenciário da recorrida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor
.

O dano moral é evidente. Os sentimentos negativos experimentados são irrefutáveis, razão porque não cabe perquirir a humilhação, porquanto o dano extrapatrimonial é presumido diante dos fatos e deles decorre de forma automática, retratado no sofrimento que qualquer pessoa sofreria em consequência de tal situação anômala, prescindindo, ademais, descrever a intensidade do desconforto em razão da supressão indevida de valores em seus proventos, sendo inarredável, portanto, a obrigação de indenizar.

Neste sentido, vejamos a ementa abaixo transcrita,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os
descontos ilícitos
promovidos pela apelante
terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa
, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento, repito.

Entretanto, tenho que é o caso de se reduzir o
quantum
arbitrado pelo i. Juízo
a quo
, assistindo razão aos recorrentes, neste particular.

Efetivamente, sabe-se que a fixação dos danos morais é questão das mais tormentosas no direito civil atual, constituindo tema bastante controvertido, tanto na doutrina como na jurisprudência. Na verdade, tanto doutrina como jurisprudência ensinam que na fixação do
quantum
, deve o julgador agir com cautela e prudência, analisando caso a caso. E, para equalizar tais parâmetros, entendo como justo e razoável a importância de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada recorrido, totalizando
R$14.000,00 (quatorze mil reais)
.

Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
para reformar a sentença de piso tão-somente com o fim de reduzir o
quantum
indenizatório para
R$7.000,00 (sete mil reais)
, para cada recorrente, totalizando R$14.000,00 (quatorze mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da laboriosa sentença proferida pelo Juízo primevo.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios em razão do provimento parcial dos recursos, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)